Tribunal: TJDFT
Processo: 0007207-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE. INFORMAÇÕES FALSAS PRESTADAS PELO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ELIGIBILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito.
2. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à situação posta nos autos, contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, salvo se presente uma das excludentes de responsabilidade civil, a teor de seu artigo 14.
3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 14 e 25, parágrafo 1°, todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pela falha na sua prestação.
4. O artigo 9o, parágrafos 3o e 4o da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde atribui à administradora de benefícios e à operadora do plano de saúde o dever de exigir e comprovar as condições de elegibilidade do beneficiário para fins de adesão a plano de saúde coletivo com caráter profissional, classista ou setorial.
5. Caso haja o ingresso de novos beneficiários em plano coletivo, sem a observância das condições de elegibilidade, será constituído um “vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar”, conforme redação do artigo 32 da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde.
6. O cancelamento ilegal de plano de saúde coletivo por parte da operadora de serviços, ainda que firmado de forma fraudulenta por corretora intermediária, gera dano moral ao consumidor exposto a situação de angústia que transborda o mero dissabor ocasionada pela ausência da cobertura assistencial.
7. Recurso conhecido e desprovido.